Tribunal: TJMT
Processo: 0000285-11.2010.8.11.0050
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000285-11.2010.8.11.0050
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência Tributária]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (AGRAVANTE), DEISI KOLLING - CPF: 018.304.440-18 (ADVOGADO), MAIRA GIOVANA LESCIUK PEREIRA - CPF: 759.160.880-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (REPRESENTANTE), FRANSUA PEREIRA BARROS - CPF: 166.528.862-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO CÍVEL — NÃO CONHECIMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — VALOR DA CAUSA
INFERIOR AO DE ALÇADA DO
ARTIGO 34 DA LEI No 6.830, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980 — INADMISSIBILIDADE DO RECURSO — RECURSO DE AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.

Decisão monocrática em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

2.

Não cabe apelação contra decisão proferida em execução fiscal, cujo montante da dívida não ultrapassa o valor de alçada disposto no artigo 34 da Lei no 6.830/1980.

3.

Recurso não provido

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo
Município de Campo Novo do Parecis
contra a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação (Id. 81749474).

Assegura que “
a oposição de embargos infringentes para exame pelo próprio juiz dificilmente faz com que o magistrado modifique o seu entendimento já exarado, sendo extremamente danoso obrigar a parte a propor tal recurso, razão pela qual, requer análise do recurso, em atenção aos princípios do duplo grau de jurisdição, do acesso à justiça e do devido processo legal
”.

Requer o provimento do recurso para que a decisão agravada seja modificada e determinado o prosseguimento da execução fiscal.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 90177974).

Dispensável intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022